Tribunal: TJMT
Processo: 1003627-07.2024.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003627-07.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE SOUZA SOUTO - CPF: 002.368.561-11 (RECORRENTE), GABRIELA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 703.283.921-54 (ADVOGADO), LEONARDO LOPES LUCKNER - CPF: 009.027.181-50 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ISCA TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.471.638/0001-50 (RECORRIDO), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE PACOTE DE VIAGENS COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. RESCISÃO CONTRATUAL VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSUMIDOR INADIMPLENTE EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR COMANDADA POR EMPRESA DIVERSA QUE NÃO INTEGRA A LIDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação à ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, esta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Caracteriza a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta da agência de viagens que, após o cancelamento do pacote turístico, não realiza o estorno dos valores pagos, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, obrigando o consumidor a procurar o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Em se tratando de contratos coligados, havendo o cancelamento da compra do produto financiado, no caso o pacote de viagens, a rescisão da transação comercial reflete no contrato de financiamento, devido ao seu caráter de acessoriedade.

Se o consumidor encontrava-se inadimplente com o seu contrato de financiamento, junto a empresa que não integra a lide, em data anterior a rescisão contratual, concorreu para a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Se não foi a agência de viagens quem comandou a inscrição discutida nestes autos, não há como obrigá-la a realizar a baixa do apontamento.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003627-07.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Recorrida(s):

Fábio Henrique Souza Souto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que, após embargos declaratórios do autor, passou a ter a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) DETERMINAR que as requeridas providenciem a baixa da negativação, no prazo de até cinco dias úteis, sob pena de incorrer em desobediência;

b) CONDENAR as promovidas solidariamente a pagarem à parte autora a correção monetária incidente sobre o valor reembolsado, de 13/08/2022 até 18/03/2024, valendo-se como índice de correção o INPC, com o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c) CONDENAR solidariamente a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.”.

A ré, CVC Brasil, pretende a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e à correção monetária sobre valores reembolsados ao autor. Argumenta que a pandemia de COVID-19 constitui força maior, afastando sua responsabilidade, conforme a Lei 14.046/2020, e que os serviços cancelados foram de terceiros, não havendo nexo causal com suas ações. Contesta a legitimidade passiva, alega que a negativação do nome do autor foi de responsabilidade de uma instituição financeira. Por fim, solicita a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório por não ser proporcional aos fatos narrados.

Na petição inicial, o autor alega que contratou um pacote de viagem, que foi cancelado devido à pandemia de COVID-19. Discorre que apesar de solicitar o reembolso em agosto de 2021, até o momento não recebeu o valor, além de ter sido indevidamente negativado, já que foi informado pela empresa que não precisaria continuar pagando as parcelas restantes. Menciona que sofreu danos morais devido ao descaso e à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requer a restituição do valor pago, a retirada imediata de seu nome do SPC e indenização pelos danos sofridos

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se o caso de pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão da demora da ré em efetuar o reembolso do pacote de viagens cancelado pelo autor no ano de 2021 e a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Não cabe nesses autos a discussão de caso fortuito/força maior ante a impossibilidade de cumprir o contrato ante a pandemia ocorrida na época.

O caso concreto se refere à demora no reembolso e a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme a própria empresa informou, o reembolso somente foi efetivado em 18/03/2024, no valor de R$ 2.006,42, sem qualquer atualização monetária e, após a empresa ser citada da presente ação, apesar das diversas reclamações administrativas efetuadas pelo autor e anexadas aos autos.

Logo, o dano moral existe e foi corretamente aplicado pelo juízo de primeiro grau, visto que decorre da falha na prestação do serviço (art. 14 CDC) e ainda da não resolução da questão na seara administrativa, já que esperou o autor ajuizar a presente demanda para efetivar o reembolso.

Além disso, em se tratando de contratos coligados, havendo o cancelamento da compra do produto financiado, no caso o pacote de viagens, a rescisão da transação comercial reflete no contrato de financiamento, devido ao seu caráter de acessoriedade. Em que pese a reclamada não tenha diretamente inserido o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, falhou na prestação do seu serviço, pois, após o autor assinar o termo de cancelamento e reembolso era seu dever comunicar a instituição financeira quanto ao encerramento do contrato.

Por outro lado, o autor concorreu para a inscrição de nome nos órgãos de proteção ao crédito, pois, ao que consta, deixou de pagar as parcelas de seu financiamento bancário a partir do mês 05/2020, e a solicitação de cancelamento foi formalizada somente em 08/2021. Logo, encontrava-se inadimplente em data anterior a rescisão contratual.

Assim, em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que o valor deve ser reduzido, pois não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto à obrigação de fazer, consistente na baixa da negativação, não há como condenar as Reclamadas a cumpri-la, haja vista que não foram elas quem comandaram o apontamento, mas sim empresa diversa, cessionária de crédito FIDC IPANEMA VI, que não integra esta lide.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

afasto
a obrigação de fazer consistente na baixa da negativação e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024